Tribunal: STF
Processo: HC 186206
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Thiago Henrique Campos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 1.625.509/SP. 
    O paciente foi condenado à pena de de 09 anos, 11 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217- A, do CP) e roubo (artigo 157 do CP) (evento 3).
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo redimensionou a pena para 16 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão , mantido o regime inicial fechado (evento 3).
    Inconformada, a Defesa interpôs recurso especial, que, inadmitido na origem, ensejou o manejo de agravo perante o Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Jorge Mussi, via decisão monocrática, não conheceu do AREsp 1.625.509/SP. Ato contínuo, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto (eventos 6 e 7).
    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, insuficiência de provas para a condenação pelo delito do artigo 217-A, do CP, eis que inexistente ‘laudo médico que indique ausência de capacidade da vítima para a prática de ato sexual’. Defende que o deslinde da matéria não necessita de reexame de fatos e provas. Requer, em medida liminar e no mérito, a desclassificação da conduta para o delito do artigo 213 do CP (estupro simples) e, subsidiariamente, seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça o processamento do RESP, ‘(…) já que preenche todos os requisitos de admissibilidade, prescinde de análise fático-probatória e não contraria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça’.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE LAUDO ATESTANDO A INCAPACIDADE MENTAL DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
    1. No caso, o acórdão estadual concluiu acerca da suficiência de provas que corroborassem a acusação, destacando as palavras coerentes da vítima, aliada aos laudos periciais produzidos, que demonstraram sua vulnerabilidade, e demais depoimentos e provas carreados aos autos, que orientaram no sentido da condenação do agravante pela prática delitiva de estupro de vulnerável.
    2. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, "a palavra da vítima nos crimes contra a liberdade sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade, assume relevantíssimo valor probatório, mormente se corroborada por outros elementos" (AgRg no Resp 1439168/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 09/10/2015).
    3. Dessa forma, a pretensão defensiva de absolvição, dependeria de novo exame do conjunto fático-probatório carreado aos autos, providência vedada conforme o enunciado n. 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.
    4. Agravo desprovido ”.
    Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada.
    Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem rejeitado submeter, a seu escrutínio, a decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à inadmissibilidade do recurso especial.
    Embora tal jurisprudência tenha se formado inicialmente no âmbito de julgamentos quanto à inadmissibilidade de recursos extraordinários sobre a matéria (AI 724.135-AgR/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 03.12.2010), foi também estendida ao habeas corpus (HC 112.130/MG, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012; e HC 99.174/SP, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 26.8.2011).
    Nesse prisma, 'não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça (HC 118.834/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 18.11.2013; HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 15.8.2013). No mesmo sentido, “É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta para rediscutir as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial e de seus incidentes” (HC 137.758-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ªTurma, DJe 02.3.2017).
    Anoto, por fim, que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Determino que seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do paciente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte.
    Publique-se.
    Brasília, 01 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora